Tribunal: STF
Processo: RE 1469518
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DOS ATOS DE APOSTILAMENTO E DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PARQUET. TEMA 561 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO. 



    1 - Apesar de o Ministério Público possuir legitimidade ativa para propor ação civil pública visando o ressarcimento ao erário, vedada o transformar em mero representando judicial da Administração Pública. 



    2 - O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ações de ressarcimento ao erário quando a ação for amparada com base na prática de ato ímprobo.” (Doc. 13, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos contra o julgado de apelação que foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 127 e 129, incisos III e IX, da Constituição da República (Doc. 18).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 561 da Repercussão Geral (Doc. 24).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o acórdão recorrido por entender que a legitimação do Ministério Público para pleitear o ressarcimento de dano ao erário exige que o ato ilícito subjacente à lesão seja decorrente da prática de ato de improbidade, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC –– TEMA 561, STF. 



    1 - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 409.356/RO (Tema n. 561): o Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação coletiva que visa anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. 



    2 – Contudo, conforme posterior entendimento adotado pelo STJ, a legitimação do Ministério Público para pleitear a defesa do ressarcimento de dano ao erário não prescinde que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo.” (Doc. 26, p. 1)



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, diante da negativa do juízo de retratação, requereu a análise positiva de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (Doc. 30).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer no qual opina pelo provimento do recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONCESSÃO INDEVIDA DO APOSTILAMENTO E APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 561 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE COM O ENTE ESTATAL, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DE UMA COLETIVIDADE INDETERMINADA. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 97, p. 1)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a legitimidade do Parquet para a proteção do patrimônio público não configura representação judicial de entidades públicas, até porque um cidadão também poderia fazê-lo por intermédio de ação popular (artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República). Sendo assim, não há qualquer óbice à atuação do Ministério Público no ajuizamento de ação civil pública para a correção de ato administrativo que teria causado dano ao Erário.



    Noutras palavras, o combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República. 



    Entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas, também, fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu.



    Deveras, no julgamento do Recurso Extraordinário 409.356, de minha relatoria, Tema 561 da  Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese, inserta na ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGOS 127, CAPUT, E 129, II, III E IX, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO COLETIVA DO PARQUET NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES À LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE TAMBÉM CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO (ART. 5º, LXXIII, CRFB). NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 



    1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, mormente porque múltiplos dispositivos Constitucionais evidenciam a elevada importância que o constituinte conferiu à atuação do parquet no âmbito das ações coletivas. 



    2. O Ministério Público, por força do art. 127, caput, da Carta Magna, tem dentre suas incumbências a ‘defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’, mercê de o art. 129 da Lei Maior explicitar as funções institucionais do Ministério Público no sentido de ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados’ na Constituição (inciso II), ‘promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos’ (inciso III) e ‘exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas’ (inciso IX). 



    3. A tutela coletiva exercida pelo Ministério Público se submete apenas a restrições excepcionais, como, verbi gratia a norma que veda ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, IX, in fine, da CRFB), sendo certo que a Carta Magna atribui ao parquet ampla atribuição no campo da tutela do patrimônio público, interesse de cunho inegavelmente transindividual, bem como que sua atuação na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o art. 129, § 1º, da Constituição: ‘A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei’. 



    4. O parquet, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do Erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também poderia fazê-lo por meio de ação popular (art. 5º, LXXIII, da CRFB).



    5. O combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição, de modo que entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu. 



    6. A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação coletiva destinada à proteção do patrimônio público: RE 225777, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011; RE 208790, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2000. 



    7. In casu: a) O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública contra o Estado de Rondônia e um policial militar, postulando a anulação do ato administrativo que transferiu o referido policial para a reserva, porquanto ele não contava com tempo de serviço suficiente para esse fim, mercê de pleitear também exclusão do pagamento de gratificações e limitação da remuneração ao teto salarial estadual. b) A alegação recursal de impossibilidade de exercício de controle de constitucionalidade incidental no bojo de ação civil pública demanda interpretação do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada nas ações coletivas, revelando-se incabível o Recurso Extraordinário para ‘rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’, nos termos da Súmula n.º 636 deste Supremo Tribunal Federal. c) Por sua vez, a causa de pedir recursal que sustenta o direito à incorporação da gratificação por cargo de gerenciamento superior aos proventos do Recorrente demanda o exame da legislação local, não havendo questão propriamente constitucional a ser apreciada, de modo que incide o óbice da Súmula n.º 280 desta Corte, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ 



    8. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, fixando-se a seguinte tese para aplicação a casos idênticos, na forma do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil de 2015: ‘O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão patrimônio público.”’ (DJe de 29/07/2020, destaquei)



    Dessarte, neste contexto, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 561 da Repercussão Geral quanto à legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública que visa a anular ato administrativo de aposentadoria, com fundamento na defesa do patrimônio público, são aplicáveis aos presentes autos.



    A fortiori, sobressai evidente a legitimidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para ajuizar ação civil pública para o reconhecimento da nulidade dos atos de apostilamento e de aposentadoria de servidor público, bem como o ressarcimento dos danos causados ao erário estadual pela concessão indevida de aposentadoria.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS para reconhecer a sua legitimidade para ajuizar a presente ação civil pública, motivo por que TORNO SEM EFEITO o ACÓRDÃO proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que extinguiu o feito, sem resolução de mérito (Doc. 13), e DETERMINO que aprecie o mérito da APELAÇÃO interposta por JOÃO BARBOSA (Doc. 9). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente